Tribunal: TJES
Processo: 0001484-80.2018.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001484-80.2018.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CELSON PLACIDO DE SOUZA e outros (13)
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO D
E UM DOS
APELANTE
S. POSSIBILIDADE. ATO UNILATERAL DO AUTOR QUE PRESCINDE DE ANUÊNCIA DA PARTE CONTRÁRIA.
HOMOLOGAÇÃO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO EM RELAÇÃO AO RENUNCIANTE. ACOLHIDA
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
DE ACIONISTAS

CUJAS ATIVIDADES NÃO TEM RELAÇÃO COM O EVENTO DANOSO NARRADO NOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM OUTRAS DEMANDAS INDENIZATÓRIAS BASEADAS NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PARTE DEVIDAMENTE INTIMADAS DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS DA FASE INSTRUTÓRIA. INÉRCIA. PRECLUSÃO DA PROVA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. D
ESNECESSIDADE DE RAZÕES FINAIS ESCRITAS DIANTE DA INÉRCIA DA PARTE NA FASE INSTRUTÓRIA. INTIMAÇÕES REGULARES EM NOME DO ADVOGADO SUBSCRITOR DO APELO CONFORME REQUERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA EM ÁREA ATINGIDA POR DESASTRE AMBIENTAL. DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS INSUFICIENTE PARA PROCEDÊNCIA DA DEMANDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação constitui ato unilateral do autor, que prescinde da anuência da parte requerida, ainda que tenha ocorrido a triangulação da relação processual, pois aquele pode dispor do direito material em qualquer grau de jurisdição até o trânsito em julgado. Honorários mantidos com base no art. 90 do CPC.

2. O fato de as acionistas subscrevem o termo de transação e de ajustamento de conduta, por meio do qual celebraram acordo no processo em trâmite na Justiça Federal, relativo ao rompimento da barragem de Fundão, pertencente à SAMARCO, comprometendo-se junto com esta a instituir fundação autônoma para gerir e executar todas as medidas previstas nos programas ali previstos, não atrai sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda. Condenados apelantes ao pagamento dos honorários.

3. A jurisprudência desta Corte, já definiu, em casos específicos de ações indenizatórias ajuizadas em razão do rompimento de barragem da SAMARCO, que
“
a repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão
”
.

4. Fixados os pontos controvertidos, para fins de apuração da responsabilidade civil, e atribuído aos autores o ônus da prova, estes não atenderam a intimação para especificação das provas, assim como quedaram-se inertes em relação à oportunidade concedida pelo julgador para comprovação de residência na data do evento danoso e ainda para manifestação sobre o documento solicitado e juntado pelo órgão previdenciário.

5. Embora tenha sido oportunizado, os requerentes/apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que exerciam a atividade pesqueira em área atingida pelo rompimento da barragem do Município de Mariana e que sofreram danos decorrentes do referido evento.

6. A inércia nesse caso acarreta preclusão da prova, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa pela ausência de intimação pessoal, que não é exigida em casos que tais.

7. Segundo o STJ,

“preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação”
.

8. Não há que se falar em nulidade da sentença por não oportunizar às partes apresentarem razões finais, pois, elas quedaram-se inertes sobre a especificação das provas, sobre a oportunidade concedida pelo julgador para apresentação do comprovante de residência relativo à época que ocorreu o desastre ambiental; e, por fim, sobre a documentação juntada aos autos pelo INSS, o que tornou despicienda a apresentação de memoriais ou razões finais escritas.

9. Todas as intimações se deram por meio do advogado subscritor do apelo, que assim requereu nos autos, inexistindo nulidade.

10. Não há prova mínima de que os requerentes/apelantes tiveram sua atividade econômica prejudicada pelo desastre ambiental do rompimento da barragem da requerida/apelada, não bastando, para tanto, o fato de alguns possuírem carteiras de pesca aparentemente vigentes na data do evento danoso, ou mesmo alguns terem percebido o seguro defeso no período em que ocorreu o desastre, porquanto tais dados, isoladamente, não indicam que eles exerciam a atividade pesqueira profissional na área atingida pelo rompimento da barragem.

11. Eventual reconhecimento de ampliação da área atingida pelo desastre ambiental do rompimento da barragem de Mariana/MG, conforme decisão da Justiça Federal citada no apelo, possibilita que os requerentes/apelantes busquem a inclusão nos programas de reparação socioeconômicas e ambientais instituídos para esse fim, desde que, obviamente, comprovem reunir os requisitos para indenização, o que não fizeram nestes autos, embora oportunizados.

12. Recurso conhecido e desprovido.

13. Em razão do desprovimento do recurso, majorados os honorários em mais 5% sobre o valor atualizando da causa, totalizando 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, homologar a renúncia à pretensão formulada na ação e julgar prejudicado o recurso interposto por GILSON BERNINI, bem como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva das apeladas BHP BILLITON BRASIL LTDA. E VALE S.A., e, por fim, conhecer e negar provimento ao recurso dos demais requerentes/apelantes, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por
CELSON PLACIDO DE SOUZA
e outros

contra a r. sentença (fls. 591/596-v, ID 2248055) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação por eles movida em face da
SAMARCO MINERA
ÇÃO
S.A., VALE S.A.
e
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
, julgou improcedente a pretensão autoral, condenando os requerentes, ora apelantes, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

DA RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO DO APELANTE
GILSON BERNINI

Na petição de fl. 668, o apelante GILSON BERNINI apresenta renúncia à pretensão formulada na ação e requer a resolução do mérito com fulcro no artigo 487, III, “c”, do Código de Processo Civil.

Como é cediço, a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação constitui ato unilateral do autor, que prescinde da anuência da parte requerida, ainda que tenha ocorrido a triangulação da relação processual, pois aquele pode dispor do direito material em qualquer grau de jurisdição até o trânsito em julgado. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE RENÚNCIA AO DIREITO QUE SE FUNDA A AÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PELO TRIBUAL AD QUEM. POSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS PREJUDICADO.
I
. O
S
uperior
T
ribunal de justiça assevera que a parte pode, antes do trânsito em julgador, renunciar o direito a que se funda a ação, inclusive, sem anuência da parte ex adversa.
II. Tendo o autor formulado o pedido de renúncia neste sodalício, possível a sua homologação pelo tribunal ad quem pois ainda não houve o trânsito em julgado do processo. III – Homologada a renúncia, na forma do artigo 487, inciso III, alínea c, do CPC/2015. lV – Embargos declaratórios prejudicados. (TJES; EDcl-AP 0007867-96.2016.8.08.0030; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 23/08/2021; DJES 13/09/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO FIRMADO PELAS PARTES, COM RENÚNCIA DO AUTOR APELANTE AO DIREITO MATERIAL SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VONTADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A renúncia é ato unilateral da parte, passível de ocorrência em demanda que versa sobre direito patrimonial de caráter privado, que independe de aceitação da parte contrária e é exercitável a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, observando-se o trânsito em julgado. A renúncia é irretratável, salvo comprovação de vício (erro, dolo, coação, estado de perigo ou lesão ou vícios sociais, como a simulação ou a fraude), não podendo haver arrependimento do renunciante
[...] (TJES, Apelação n.º 035150206940, Relator: Ronaldo Gonçalves de Sousa – Relatora Substituta: Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, Terceira Câmara Cível, Julg. 02/04/2019, DJES 12/04/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ORDINÁRIA. RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. AR T. 269, V, DO CPC. HONORÁRIOS PERICIAIS IMPUTADOS AO RÉU. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE EXCEPCIONALMENTE. MEDICAÇÃO PLEITEADA NA INICIAL QUE SE TORNA CONTRA-INDICADA EM RAZÃO DE DOENÇA SUPER VENIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1 - Segunda entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, a renúncia é ato privativo do autor, que pode ser exercido em qualquer tempo ou g rau de jurisdição, independentemente da anuência da parte contrária, ensejando a extinção do feito com julgamento do mérito, o que impede a propositura de qualquer outra ação sobre o mesmo direito, de modo que cabe ao autor arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, independentemente do motivo alegado.
2 - Hipótese em que se justifica medida excepcional, considerando que o estado réu não forneceu o medicamento eficaz para a doença apresentada pela autora, a qual teve que renunciar ao seu direito em razão de uma doença super veniente que tornou contra-indicada a medicação pleiteada na inicial. 3 - Somente honorários periciais imputados ao réu com base no princípio da causalidade. (TJES; AC 24040193963; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon; DJES 26/10/2011; Pág. 65)

No caso, a renúncia foi subscrita por advogada com poderes para renunciar, após a parte formular requerimento junto à Fundação Renova.

Diante disso,
HOMOLOGO
a renúncia à pretensão formulada na ação, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso III, alínea “c”, do CPC, e, por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de apelação em relação ao renunciante
GILSON BERNINI
, mantendo sua condenação nos ônus sucumbenciais (art. 90, do CPC), ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA PELAS APELADAS
BHP BILLITON BRASIL LTDA.
E

VALE S.A.

As apeladas
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA.
e
VALE S/A
, alegaram, preliminarmente, que são ilegítimas para figurarem no polo passivo da presente ação, sob a alegação de que suas atividades não tem nenhuma relação com o rompimento da barragem de Fundão, sendo a condição de meras acionistas insuficiente para justificar a sua manutenção na demanda.

Da narrativa inicial, percebe-se que o dano pleiteado pelos apelantes decorre, exclusivamente, das consequências do desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de rejeitos minerários de Fundão, situada no Município de Mariana, operada pela empresa
SAMARCO MINERAÇÃO S/A
, da qual a
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA.
e
VALE S/A
são acionistas.

Nesse contexto, não denota-se das alegações exordiais nenhuma relação jurídica material com as acionistas da SAMARCO, circunstância, que, aliada a falta de amparo legal para a responsabilização das empresas criadoras de
joint ventures
pelos atos por estas praticados, resulta no reconhecimento da ilegitimidade da
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA.
e da
VALE S/A
para permanecer no polo passivo desta demanda.

Esse é o entendimento perfilhado por esta colenda Segunda Câmara Cível, conforme demonstra o aresto abaixo colacionado:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS TRAGÉDIA DE MARIANA VALE S/A ILEGITIMIDADE PASSIVA DANOS AO MEIO AMBIENTE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR PREJUÍZO DE NATUREZA TRANSINDIVIDUAL SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL MENOR DANOS MORAIS OCORRÊNCIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A VALE S/A não possui legitimidade para figurar no polo passivo de demandas indenizatórias decorrentes da tragédia de Mariana/MG, cuja responsabilidade se imputa à SAMARCO S/A, uma vez que, no sistema jurídico pátrio, as criadoras de uma joint venture não possuem responsabilidade solidária por danos, ainda que de natureza ambiental, ocasionados por esta última. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 014160394434, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/03/2019)

Anote-se que o fato de as acionistas subscrevem o termo de transação e de ajustamento de conduta, por meio do qual celebraram acordo no processo em trâmite na Justiça Federal, relativo ao rompimento da barragem de Fundão, pertencente à SAMARCO, comprometendo-se junto com esta a instituir fundação autônoma para gerir e executar todas as medidas previstas nos programas ali previstos, não atrai sua legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Desse modo,
ACOLHO
a preliminar suscitada pelas partes
BHP BILLITON BRASIL INVESTIMENTOS LTDA.
e da
VALE S/A
para declará-las ilegítimas para figurarem no polo passivo desta ação, razão pela qual julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, em relação as mesmas, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, condeno os requerentes, ora apelantes, ao pagamento de honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DO OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO

CELSON PLACIDO DE SOUZA, ALCIR ETIENNE BOTELHO DE OLIVA, CATIA SILENE RODRIGUES DA ROZA, CARLOS ROBERTO NICCHIO, DANILA BERNARDO DOS SANTOS, DANIEL BERNARDO DOS SANTOS, GUTEMBERGUE EPONINO DOS SANTOS, IVONETE MARTINS, MANOEL CLARINDO DE CASTRO, MARIA HELENA PESTANA DOS SANTOS, IVANILDE PESTANA DOS SANTOS, JOAQUIM RAMOS DA CONCEICAO, JOSE RIBEIRO DE SOUZA

Nas razões de fls. 601/606 (ID 2248055), os apelantes aduzem, preliminarmente, que a sentença é nula porquanto: 1) pleiteada a reunião de processos conexos, tanto por petição quanto em réplica, para evitar decisões conflitantes em situações idênticas, comprometendo a segurança jurídica, o que não foi considerado pelo julgador de origem; 2) as partes, que pleitearam produção de provas na inicial, não foram intimadas pessoalmente para a sua produção, e também não foi oportunizada manifestação sobre os documentos mencionados na sentença (juntados pela Renova e pelo INSS) e mesmo para alegações finais, o que acarreta ofensa ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal; 3) o advogado subscritor do apelo pleiteou em petição anterior que as intimações fossem feitas em seu nome, sob pena de nulidade, o que não ocorreu.

Quanto ao mérito da causa, afirmam, em suma, que: 1) comprovaram ser pescadores através das carteiras de pesca; 2) os informais também foram contemplados pela Renova, que não impugnou os endereços dos atingidos, informados na inicial; 3) o julgador observou que houve até o recebimento de seguro defeso, mas desconsiderou essa prova afirmando ser unitária, embora existam as carteiras anexadas aos autos e o cadastro a própria Renova; 4) o juízo prevento para tratar da questão na Justiça Federal, fixou parâmetros e valores de indenização; 5) comprovados os danos e o nexo de causalidade, deve ser acolhida a pretensão autoral.

Contrarrazões ofertadas pela
SAMARCO MINERA
ÇÃO
S.A.
(em recuperação judicial)
às fls. 625/649 (ID 2248056), pelo desprovimento do recurso, assinalando que: 1) a parte quedou-se inerte quanto à intimação para especificação de provas; 2) as provas requeridas na inicial não são úteis; 3) os apelantes não comprovaram minimamente que exerciam a profissão de pescadores com regularidade e habitualidade como meio de sobrevivência ou complemento de renda; 4) não juntaram um recibo de venda; 5) a inicial é genérica; 6) parte dos apelantes não comprovou possuir Registro Geral da Atividade Pesqueira (RGP) válido no momento do rompimento da barragem de Fundão e não comprovou Cadastro Técnico Federal (CTF) para a realização da atividade pesqueira, além de ter apresentado carteiras de pescadores com data de vencimento expirada, parte não comprovou CTF, e um deles não comprovou RGP e CTF; 7) a ausência de regular inscrição no RPG, bem como no CTF, impede a realização de atividade pesqueira; 8) mesmo os apelantes segurados pelo INSS não possuem cadastro de pescador artesanal e não receberam seguro defeso, e alguns tiveram o benefício negado ante o cancelamento do RGP muito antes do rompimento da barragem; 9) o recebimento de seguro defeso por parte dos apelantes em anos anteriores ao rompimento da barragem não comprovam a habilitação para o exercício legal da pesca à época do rompimento da barragem, não sendo cabível a reparação de danos; 10) o apelantes não comprovaram que sofreram algum prejuízo em razão do incidente; 11) não se aplica ao caso a legislação consumerista e também não se aplica ao caso a responsabilidade objetiva pela teoria do risco integral.

Inicialmente, registra-se que este egrégio Colegiado já definiu, em casos específicos de ações indenizatórias ajuizadas em razão do rompimento de barragem da ora apelada, que
“
a repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão
”
(Apelação Cível, 047180013840, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 18/11/2022; Apelação Cível, 047180004682, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 14/09/2022).

Os apelantes ingressaram em juízo, e 19/03/2018, afirmando que vivem exclusivamente da atividade pesqueira profissional, o que foi obstado pelo rompimento da barragem localizada no Município de Mariana/MG, havido em 05/11/2015, que contaminou o rio Doce, causando-lhes danos materiais e morais.

À inicial, os apelantes, residentes no Município de São Mateus/ES, juntaram, em sua maioria, carteiras de pescador profissional, na modalidade pesca artesanal/desembarcado, com validade expirada, sendo que alguns foram reinscritos no ano de 2015, antes do rompimento, e um sequer juntou a carteira, a saber:

1. CELSON PLACIDO DE SOUZA, com validade até 06/12/2011, fl. 136;

2. ALCIR ETIENNE BOTELHO DE OLIVA, com validade até 12/02/2007, fl. 140;

3. CARLOS ROBERTO NICCHIO, com validade até 24/12/2009, fl. 150;

4. DANILA BERNARDO DOS SANTOS, com validade até 28/06/2008, fl. 155;

5. GUTEMBERGUE EPONINO DOS SANTOS, com validade até 07/01/2008, fl. 170;

6. IVONETE MARTINS, com validade até 18/06/2012, fl. 175;

7. MARIA HELENA PESTANA DOS SANTOS, com validade até 09/11/2007, fl. 202;

8.
CATIA SILENE RODRIGUES DA ROZA,
reinscrita em 09/04/2015, fl. 145;

9.
DANIEL BERNARDO DOS SANTOS,
reinscrito em 09/04/2015, fl. 158;

10.
IVANILDE PESTANA DOS SANTOS,
reinscrita em 09/04/2015, fl. 166;

11.
JOAQUIM RAMOS DA CONCEICAO,
reinscrito em 09/10/2015, fl. 180;

12.
MANOEL CLARINDO DE CASTRO,
reinscrito em 14/05/2015, fl. 197;

13. JOSE RIBEIRO DE SOUZA, sem carteira de pesca, qualificado como pedreiro na certidão de casamento de 2005 e com vínculo empregatício de caseiro em 2016 na CTPS (conferir fls. 182/187).

Foi nesse contexto probatório, de demanda ajuizada mais de dois anos após o rompimento da barragem, que, após o contraditório, o julgador de origem indeferiu a tutela provisória de urgência, destacando que os requerentes, ora apelantes, não comprovaram que efetivamente tiveram seus rendimentos de alguma forma afetados em decorrência do rompimento da barragem de propriedade da SAMARCO (fl. 437), entendendo necessária a instrução probatória (fl. 437-vº).

Em decisão saneadora, foram fixados os seguintes pontos controvertidos:
“i) se havia o desempenho de atividade pesqueira pela parte autora, de forma individualizada; ii) se houve redução da atividade pesqueira – e de renda – em virtude do rompimento de barragem ocorrido na cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais, em 05 de novembro de 2015; iii) se houve a proibição ou limitação da pesca na região utilizada pela parte autora (Município de São Mateus); iv) a existência e extensão dos danos materiais e morais reclamados”
(fl. 530-vº).

Foi atribuído aos requerentes, ora apelantes, o ônus da prova quanto aos pontos controvertidos, com fulcro no artigo 373, I, do CPC, com alerta às partes de que a
“cabe a elas trazer as informações pertinentes sobre o caso vertente e, ainda, aquelas públicas que se mostram relevantes para a hipótese vertente, notadamente se rejeitos advindos do rompimento da barragem alcançaram o Município de São Mateus e em qual medida impactou o desempenho da pesca”
(fl. 530-vº).

Na ocasião, o julgador determinou a intimação as partes para especificarem as provas que desejassem produzir, justificando a sua relevância e pertinência, com destaque para a imediata apresentação do rol de testemunhas, caso pleiteada a prova oral (fls. 530-vº/531).

Veja-se que, embora intimados por meio de Diário disponibilizado no dia 01/08/2019 (fl. 534), os requerentes/apelantes não se manifestaram, conforme devidamente certificado nos autos (fl. 545-vº).

Na sequência, o julgador de origem proferiu despacho no sentido de oportunizar aos requerentes, ora apelantes, a juntada de comprovante de residência da época do evento discutido nos autos (fl. 546), sendo que estes permaneceram inertes (fls. 550/vº).

A propósito, veja-se que o julgador, enquanto destinatário da prova, mesmo diante da inércia da parte para especificá-la, ainda possibilitou que ela trouxesse aos autos elementos para comprovação do fato constitutivo do direito, tanto que, em seguida, ainda buscou informações junto ao INSS acerca da percepção do benefício “seguro defeso” por parte dos requerentes/apelantes (fl. 551), o que ensejou o ofício de fls. 555/vº, que identificou que:

1.
CELSON PLACIDO DE SOUZA –
recebeu 2012/2019
, fl. 556-vº
;

2. ALCIR ETIENNE BOTELHO DE OLIVA – requereu apenas em 2006, mas não recebeu, pois estava empregado e com RGP cancelado pelo MPA (fl. 559);

3. CARLOS ROBERTO NICCHIO – recebeu até o ano de 2011 (l. 561);

4. DANILA BERNARDO DOS SANTOS – nenhum requerimento de seguro defeso encontrado;

5.
GUTEMBERGUE EPONINO DOS SANTOS –
recebeu 2012/2019 (fl. 568)
;

6.
IVONETE MARTINS –
recebeu
2011
/2019 (fl. 56
8-vº
)
;

7.
MARIA HELENA PESTANA DOS SANTOS –
recebeu 2007/2019 (fl. 574-vº)
;

8.
CATIA SILENE RODRIGUES DA ROZA –
recebeu 2015/2016 (fl. 560-vº)
;

9.
DANIEL BERNARDO DOS SANTOS –
recebeu 2005/2019 (fl. 563-vº)
;

10.
IVANILDE PESTANA DOS SANTOS –
r
ecebeu 2015/2016 (fl. 567-
vº
)
;

11.
JOAQUIM RAMOS DA CONCEICAO –
recebeu 2005/2019
(fl. 570)
;

12.
MANOEL CLARINDO DE CASTRO –
recebeu 2007/2018 (fl. 573)
;

13. JOSE RIBEIRO DE SOUZA – nenhum requerimento de seguro defeso encontrado.

Os requerentes/apelantes foram também intimados para se manifestarem sobre as informações apresentadas (fl. 576), e novamente quedaram-se inertes (fl. 590-vº).

Observa-se que, embora tenha sido oportunizado, os requerentes/apelantes não se desincumbiram do ônus de comprovar que
exerciam a atividade pesqueira
em
área atingida pelo rompimento da barragem do Município de Mariana e que sofreram
danos decorrentes do referido evento
.

A inércia nesse caso acarreta preclusão da prova, não havendo que se falar em cerceamento do direito de defesa pela ausência de intimação pessoal, que não é exigida em casos que tais.

Segundo jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,

“preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação”
(AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016, DJe 22/06/2016; AgInt no AREsp n. 1.472.415/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019).

Anota-se, ainda, que não há que se falar em nulidade da sentença por não oportunizar às partes apresentarem razões finais, pois, elas quedaram-se inertes sobre: 1) a especificação das provas; 2) a oportunidade concedida pelo julgador para apresentação do comprovante de residência relativo à época que ocorreu o desastre ambiental; e, por fim, 3) sobre a documentação juntada aos autos pelo INSS, o que tornou despicienda a apresentação de memoriais ou razões finais escritas.

Todas as intimações se deram por meio do advogado subscritor do apelo (fls. 532/3, 547 e 576), que assim requereu nos autos, inexistindo nulidade.

Conforme consta da r. sentença, a
“
responsabilização por dano ambiental não afasta, tal co
m
o sedimentado nos autos na deci
são
saneadora, a necessidade de se demonstrar o dano (moral/material) e o seu v
í
nculo co
m
o evento fático ocorrido”.

No caso, não há prova mínima de que os requerentes/apelantes tiveram sua atividade econômica prejudicada pelo desastre ambiental do rompimento da barragem da requerida/apelada, não bastando, para tanto, o fato de alguns possuírem carteiras de pesca aparentemente vigentes na data do evento danoso, ou mesmo alguns terem percebido o seguro defeso no período em que ocorreu o desastre, porquanto tais dados, isoladamente, não indicam que eles exerciam a atividade pesqueira profissional na área atingida pelo rompimento da barragem.

Menciona-se que, eventual reconhecimento de ampliação da área atingida pelo desastre ambiental do rompimento da barragem de Mariana/MG, conforme decisão da Justiça Federal citada no apelo, possibilita que os requerentes/apelantes busquem a inclusão nos programas de reparação socioeconômicas e ambientais instituídos para esse fim, desde que, obviamente, comprovem reunir os requisitos para indenização, o que não fizeram nestes autos, embora oportunizados.

Posto isso, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. sentença objurgada, que rejeitou a pretensão autoral, pois nestes autos não há nenhum indicativo probatório do exercício da atividade remuneratória pesqueira profissional que teria sido limitada/obstada após o desastre ambiental tratado nos autos.

Em razão do desprovimento do recurso, com base no artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários em mais 5% sobre o valor atualizando da causa, totalizando 15% (quinze por cento), mantida a suspensão da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator